Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-61.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO COM CARTÃO - FRAUDE – TRANSAÇÃO DE VALOR ELEVADO E DESTOANTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRECEDENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – VERBA HONORÁRIA ADEQUADA – LEI No 14.905/2024 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – DESISTÊNCIA DO RECURSO DO BANCO HOMOLOGADA – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE.